Tribunal: TJDFT
Processo: 0009141-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009141-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21840566, foi determinado o prosseguimento do feito e indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de JACOB FREIRE NETO e JAIME ALVES DE ALMEIDA. Pendem de exame os seguintes pedidos do SINDIRETA (ID: 20929999): a) (...); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes JACI PEREIRA ALVES, JACI XAVIER GOMES, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, JAIME SANTOS MORAES, JAIRO ANTONIO DE ANDRADE, JAIRO TEIXEIRA DE SOUSA e JANE MONTE JUCA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10832634; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, em razão do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 10832660 – Págs. 1-15), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10832634; e, d) (...) Manifestação do DF no ID: 21806859. É o relato necessário. Decido. No ID: 10832634, o processo foi declarado saneado quanto a todos os servidores que prosseguem na presente execução. O destaque da verba honorária contratual foi deferido no patamar de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 10832560). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se anexado no ID: 10832484. No ID: 13146236, consta a decisão que cancelou a expedição de requisitórios em favor dos não anuentes, uma vez que foram expedidos, por equívoco, antes do trânsito em julgado dos EE n. 0002990-17.2008.8.07.0000. Posteriormente àquela decisão, os embargos à execução foram julgados e transitaram em julgado, conforme certidão ID: 10832660, p. 595. Pois bem. O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos concernentes aos não anuentes (JACI PEREIRA ALVES, JACI XAVIER GOMES, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, JAIME SANTOS MORAES, JAIRO ANTONIO DE ANDRADE, JAIRO TEIXEIRA DE SOUSA e JANE MONTE JUCA). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos concernentes aos não anuentes, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10832484 ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10832634; e os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os valores dos anuentes (ID: 10832560) Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Providencie a laboriosa Secretaria do Conselho Especial a juntada aos presentes autos do v. acórdão proferido nos EE n. 0002990-17.2008.8.07.0000 (ID: 11302573, p. 469-481) e respectivo trânsito em julgado. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador